Tribunal: TJPA
Processo: 0007179-73.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007179-73.2018.8.14.0006

RECORRENTE: RENATO RIBEIRO BRAGA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO – ART. 121, § 2º, II, IV E ART. 121, § 2º, II, IV C/C ART. 14, II (DUAS VEZES) TODOS DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
– RECONHECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA -
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DOS INCISOS I A IV DO ART. 415 DO CPP. DECISÃO MANTIDA – IMPRONUNCIA – INVIABILIDADE -
Havendo nos autos elementos de convicção suficientes que demonstraRAm a materialidade do fato e os indícios de autoria, impõe-se a pronúncia
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Ausentes os pressupostos dos incisos I a IV do art. 415 do CPP, descabe cogitar em absolvição sumária.

II - A

despronúncia requerida pela defesa é medida excepcional, de forma que havendo, como há, a suspeita da culpabilidade do pronunciado, há de ser mantida a decisão que admitiu a acusação, cabendo ao Cenáculo Popular o exame mais aprofundado das provas e dos debates onde se buscará a verdade diante das teses conflitantes apresentadas pela defesa e acusação, tendo soberania para decidir acerca do mérito da causa;

III - Dessa forma, malgrado o esforço argumentativo da defesa, não há que se falar em imprecisão das acusações imputadas ao recorrente, pelo contrário, o que se vê é a existência de conjunto probatório suficiente para amparar a decisão;

IV - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RENATO RIBEIRO BRAGA,
inconformado

com a decisão do Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II, IV do CPB, em relação a vítima Jesus Nazareno de Cristo Monteiro e Artigo 121, §2°, inciso IV, c/c Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal por duas vezes em relação às vítimas Maria Eliane Amorim de Souza e Sandro Henrique Neves do Nascimento, todos cumulados com o Art. 29, caput, do Código Penal, manejou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

Em suas razões, a defesa do recorrente sustentou (folhas 285/289 - ID n° 6252494), a ausência de provas para a imputar ao recorrente a prática delituosa, uma vez que não teria sido o autor dos disparos, tampouco restou comprovado o liame subjetivo entre os pronunciados na ação, fato narrado pelo recorrente e ignorado pelo juízo singular. Diante dos fatos, necessário que fosse reconhecida a absolvição sumária do recorrente e alternativamente sua impronuncia nos termos do art. 414 do CPP.

Em contrarrazões o D
ominus Litis
refutou os argumentos apresentados pela defesa e ao final pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia. (fls. 291/295 – ID 6252495).

Nesta Superior Instância, os
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por RENATO RIBEIRO BRAGA, em face da decisão de pronúncia prolatada pelo MM. Juízo da Comarca de Ananindeua. Segundo a exordial acusatória, no dia 03/12/2017, pela madrugada, no Bar denominado "BAR DO JORGE", localizado na Rua Santa Luzia, RUBENILSON DOS SANTOS SILVA, vulgo "BISTEKA" ou "KEKÉ" utilizando-se de uma arma de fogo do tipo revólver .38 fornecida por RENATO RIBEIRO BRAGA, vulgo "RENATINHO", ceifou a vida de JESUS NAZARENO DE CRISTO MONTEIRO, e tentou contra a vida de MARIA ELIANE AMORIM DE SOUSA e SANDRO HENRIQUE NEVES DO NASCIMENTO.
Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou o apelante como incurso nas penas do
artigo 121, § 2º, II, IV do CPB, em relação a vítima
Jesus Nazareno de Cristo Monteiro
e Artigo 121, §2°, inciso IV, c/c Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal por duas vezes em relação às vítimas
Maria Eliane Amorim de Souza e Sandro Henrique Neves do Nascimento,
todos cumulados com o Art. 29,
caput,
do Código Penal. Irresignado, manejou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

1.DAS TESES DEFENSIVAS

Em suas razões, a defesa do recorrente sustentou (fls. 285/289 - ID n° 6252494), a ausência de provas para a imputar ao recorrente a prática delituosa, uma vez que não teria sido o autor dos disparos, tampouco restou comprovado o liame subjetivo entre os pronunciados na ação, fato narrado pelo recorrente e ignorado pelo juízo singular. Diante dos fatos, necessário que fosse reconhecida a absolvição sumária do recorrente e alternativamente sua impronuncia nos termos do art. 414 do CPP.

2. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Tratando-se de decisão de pronúncia, ou seja, de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal), até porque é defeso ao juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas para não influenciar o Conselho de Sentença. Com supedâneo nessa assertiva, extraem-se dos autos a prova da materialidade consubstanciada pelo
Laudo de Necrópsia Médico-Legal, acostado às fls. 33 do IPL, o qual descreve as lesões produzidas pelos projéteis de arma de fogo desferidas contra a vítima (05 cinco tiros), onde referido laudo descreveu dentre outros, que a
causa mortis
da vítima se deu por hemorragia interna devido ferida pérfuro contusa no coração produzida por projétil de arma de fogo.

No tocante as provas materiais das lesões sofridas pelas
vítimas MARIA ELIANE AMORIM DE SOUSA e SANDRO
HENRIQUE NEVES DO NASCIMENTO, estas foram comprovadas de forma indireta, assentadas nos relatos das testemunhas (fls.14 e 16 do IPL). No mesmo sentido consolidou-se os indícios de autoria, através das provas orais produzidas, mormente pelas declarações do DPC Jacob Carneiro da Cunha Filho, Sandro Henrique Neves do Nascimento, Maria Eliane Amorim Sousa, Jorge Nazareno Amorim Pereira (fls. 215/217 - ID n°6252640), bem como das
testemunhas Lusenora Medeiros Rocha e Marlene Marques dos Santos, seguindo-se do interrogatório do acusado RENATO RIBEIRO BRAGA (fls. 230/233 - ID n° 6252468), senão vejamos:

A testemunha Jacob Carneiro Filho, Delegado da Polícia Civil, declarou em Juízo:

Que, presidiu o inquérito que apurou o crime, relatando que foram realizadas várias diligências no sentido de localizar o nacional conhecido como "Bisteka" ou "Keké", o qual efetuou disparos de arma de fogo em um bar, na companhia do nacional Renato. Relatou que, posteriormente, tiveram conhecimento de que o acusado Renato estava custodiado na Delegacia da Cidade Nova pela prática do crime de tráfico de drogas. Afirmou que, ao ser interrogado sobre o crime em apuração, o acusado Renato informou que no dia do crime entregou a sua arma de fogo para o acusado Rubenilson, vulgo
"Bisteka" ou "Keké", porém não sabia que este iria cometer o crime de homicídio.

A testemunha, Jorge Nazareno Amorim Pereira declarou:

Que, estava no aniversário de sua filha, ocasião em que viu quando os denunciados atiraram na vítima
Jesus Nazareno de Cristo Monteiro,
sendo que outras, pessoas também foram atingidas, dentre
as
quais sua esposa Maria Eliane Amorim. Relatou que os denunciados sempre andavam juntos pelo bairro. Afirmou, ainda, que o acusado Rubenilson
"Keké", foi quem efetuou os disparos e que a arma pertencia
ao acusado Renato.

A informante Marlene Marques dos Santos declarou:

Que, é vizinha do denunciado Renato, conhecido corno "Renatinho". Narrou que no dia dos fatos
estava em uma festa quando ocorreu o crime, sendo que a vítima fatal caiu próximo da depoente. Afirmou que o nacional “Keké” foi quem atitou na vítima. Relatou, ainda, que quando chegou no bar onde ocorria a festa, “Renatinho” e “Keké” já estavam no local.

A vítima Sandro Henrique Neves do Nascimento declarou em juízo:

Que, conhecia apenas o ofendido
Jesus Nazareno de Cristo Monteiro
e que estava no momento em o mesmo foi alvejado pelos disparos de arma de fogo, contudo declarou não recordar dos fatos, pois estava alcoolizado, relatando, ainda, que também foi atingido por dois projéteis de arma de fogo.

Cediço argumentar
que a sentença de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Veda-se ao magistrado, nessa fase de prelibação, a emissão de juízos de certeza ou de pleno convencimento acerca de teses igualmente plausíveis da acusação e da defesa, sob pena de, com isso, incorrer na usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, formado pelos pares do recorrente, que deverão, após as exposições, formar seu convencimento pela absolvição ou condenação daquele que lhes foi submetido a julgamento.

Com feito, observou-se, no acervo processual, provas da materialidade delitiva e de indícios de autoria, requisitos mínimos que viabilizam a submissão do recorrente ao pleito popular.

Acerca do instituto da absolvição sumária, trata-se, grosso modo, de uma
sentença que extinguiria o processo com julgamento de mérito, reconhecendo, por consequência, a inocência do recorrente, sem a necessidade de remetê-lo a julgamento popular. Contudo, tornar-se inapropriado, cogitar-se em absolvição sumária sob o amparo da insuficiência de provas, pois, nesta fase processual, não se admite análise aprofundada acerca do mérito do delito atribuído ao recorrente, sob pena de se exercer indevidamente a competência soberana do Conselho de Sentença.
Em outras palavras, exige-se grau de certeza solar, pois trata-se de medida excepcional, devendo ser aplicada somente nos casos em que restar induvidosa nos autos a ausência de indícios da ilicitude, o que não ocorre no caso sob exame.

3.DA IMPRONUNCIA

Na verdade, a
pronúncia, nada mais é do que uma decisão interlocutória por meio da qual o julgador singular verifica a existência de suporte probatório mínimo da autoria de crime doloso contra a vida. Nessa fase, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados. Contudo,
pelas provas
ut supra
apontadas, patente a prova de materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Portanto, muito embora o recorrente tenha negado a prática do delito nas duas fases da persecução criminal, ocasião em que afirmou que estava na festa, não conhecia a vítima e que não possuía arma de fogo, bem como não teria entregado qualquer arma a Rubenilson vulgo “Keké”, cujo conhecimento se restringia aos jogos de futebol. Todavia, inobstante as afirmações do recorrente, estas não guardaram ressonância com o acervo processual que depõem de maneira diametralmente oposta, em face das provas materiais e dos indícios de autoria. Acerca do assunto, o STJ se posiciona no sentido de que a decisão sobre ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deverá ser submetida a julgamento pela Corte Popular em afirmação ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos (art. 5.º. XXXVIII, c – CF). Contudo, forçoso repisar, nesta fase, não se aplica o
in dubio pro reo
quando há indícios suficientes de autoria, uma vez que a pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo
in dubio pro societate
(
AgRg no AREsp 71.548/SP
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 13/12/2013). Portanto, em face das restrições acerca do juízo de prelibação nessa fase processual, deve-se reservar o exame mais apurado da acusação ao Tribunal do Júri, cuja competência lhe é assegurada pelo art.
5º
, inciso
XXXVIII
, alínea “
d”,
da
Constituição
da República.

Assim, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente ante a presença dos requisitos mínimos exigidos em lei. Vale esclarecer que não se faz necessária prova plena para ensejar a decisão de pronúncia, a qual realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, sem, portanto, emitir qualquer juízo de valor. Logo, a arguição de qualquer dúvida deve o recorrente, incontinente, ser pronunciado e submetido ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente RENATO RIBEIRO BRAGA, oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele
órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/11/2021